Tribunal: STJ
Processo: 0240004-26.2015.8.09.0105
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2479341 - GO(2023/0326852-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DIOGENES SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DIÓGENES SIQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013389
EMBARGADO
: KLEI DAWILIO VIEIRA VILELA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARQUES DE SOUZA - GO007487
EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - GO010464
INTERES.
: MIGUEL LUSIANO VIEIRA
INTERES.
: TELVANE VILELA VIEIRA
INTERES.
: VERA LUCIA VILELA VIEIRA
INTERES.
: LEOPOLDO GUIMARAES BORBA
INTERES.
: WILSON GONCALVES RIBEIRO FILHO
INTERES.
: JOSE CARLOS CINTRA
INTERES.
: JOAQUIM ALVES CRUVINEL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência,
por falta de juntada do inteiro teor dos julgados apontados como
paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve (ou não) vício de fundamentação (omissão ou erro
de premissa fática) no referido acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de
e/ou
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas
as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada
obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao
recurso integrativo.
Documento eletrônico VDA56299859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: ee3a3d14-3abc-4b62-8d24-c0abcac48239

4. Na hipótese, não há falar em vício de fundamentação no julgado,
sendo certo, inclusive, que a consideração de que a falta de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma constitui vício substancial é
suficiente para afastar a incidência do princípio da instrumentalidade
das formas encartado nos artigos 188 e 277 do CPC, assim como do
parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma processual, segundo
o qual "antes de considerar inadmissível o recurso, o relator
concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado
vício ou complementada a documentação exigível".
5. Outrossim, não compete ao STJ analisar dispositivos
constitucionais – ainda que para fins de prequestionamento voltado à
interposição de recurso extraordinário –, sob pena de invasão da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal
(AgInt
nos
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 359.140/MS
Especial, julgado em
DJe de
.
6/6/2018,
18/6/2018)
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/04/2026
28/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: ee3a3d14-3abc-4b62-8d24-c0abcac48239

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2479341 - GO(2023/0326852-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DIOGENES SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DIÓGENES SIQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013389
EMBARGADO
: KLEI DAWILIO VIEIRA VILELA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARQUES DE SOUZA - GO007487
EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - GO010464
INTERES.
: MIGUEL LUSIANO VIEIRA
INTERES.
: TELVANE VILELA VIEIRA
INTERES.
: VERA LUCIA VILELA VIEIRA
INTERES.
: LEOPOLDO GUIMARAES BORBA
INTERES.
: WILSON GONCALVES RIBEIRO FILHO
INTERES.
: JOSE CARLOS CINTRA
INTERES.
: JOAQUIM ALVES CRUVINEL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência,
por falta de juntada do inteiro teor dos julgados apontados como
paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve (ou não) vício de fundamentação (omissão ou erro
de premissa fática) no referido acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de
e/ou
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas
as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada
obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao
recurso integrativo.
Documento eletrônico VDA55993041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:35
Código de Controle do Documento: 46d21142-097b-469f-b39e-987af5c3cd80

4. Na hipótese, não há falar em vício de fundamentação no julgado,
sendo certo, inclusive, que a consideração de que a falta de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma constitui vício substancial é
suficiente para afastar a incidência do princípio da instrumentalidade
das formas encartado nos artigos 188 e 277 do CPC, assim como do
parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma processual, segundo
o qual "antes de considerar inadmissível o recurso, o relator
concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado
vício ou complementada a documentação exigível".
5. Outrossim, não compete ao STJ analisar dispositivos
constitucionais – ainda que para fins de prequestionamento voltado à
interposição de recurso extraordinário –, sob pena de invasão da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal
(AgInt
nos
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 359.140/MS
Especial, julgado em
DJe de
.
6/6/2018,
18/6/2018)
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIÓGENES SIQUEIRA
DE SOUZA em face de acórdão da Corte Especial, de minha relatoria, que negou
provimento ao agravo interno do ora insurgente, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DEDIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIADE
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVOINTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência nos quais publicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cópia do inteiro teor – dos
acórdãos apontados como paradigmas – compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento, sendo certo que "a
ementa/acórdão
não apresentação de algum desses elementos na interposição [dos
embargos de divergência] caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável" [...].
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que, na petição de embargos de
divergência, o embargante limitou-se a transcrever trechos dos julgados
apontados como paradigmas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso,
assim como assinalado na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55993041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:35
Código de Controle do Documento: 46d21142-097b-469f-b39e-987af5c3cd80

Em suas razões, o embargante aponta erro de premissa no julgado, pois
assinalado que não seria possível verificar o dissídio jurisprudencial sem a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas. Outrossim, suscita omissões acerca: (i) do
"mérito da controvérsia [execução nos próprios autos da verba honorária sucumbencial
reconhecida judicialmente], que jamais foi analisado, sendo sucessivamente obstado
por fundamentos formais"; e (ii) do argumento de que "o rigor formal adotado pode
comprometer a efetividade da jurisdição". Ao final, pleiteia o prequestionamento
expresso de dispositivos constitucionais.
É o relatório.
VOTO
2. Não merece guarida o reclamo.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
corrigir erro material
suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se
e/ou
pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do
novel
, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante,
Codex
não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no
acórdão embargado, que manteve o indeferimento liminar dos embargos de
divergência da ora embargante, pelos seguintes fundamentos:
[...] não merece reparo a decisão monocrática, que se coaduna com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a cópia do inteiro teor – dos
acórdãos apontados como paradigmas – compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento , sendo certo que "a
ementa/acórdão
não apresentação de algum desses elementos na interposição [dos
embargos de divergência] caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável" [...].
Na hipótese dos autos, verifica-se que, na petição de embargos de
divergência, o embargante limitou-se a transcrever trechos dos julgados
apontados como paradigmas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso,
assim como assinalado na decisão agravada.

Ademais, a consideração de que a falta de juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma constitui vício substancial é suficiente para afastar a incidência do
princípio da instrumentalidade das formas encartado nos artigos 188 e 277 do CPC,
assim como do parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma processual, segundo
o qual "antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de
cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a
documentação exigível".
Documento eletrônico VDA55993041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:35
Código de Controle do Documento: 46d21142-097b-469f-b39e-987af5c3cd80

O mérito do recurso especial não chegou a ser analisado nesta instância
extraordinária, em razão da incidência das Súmulas n.
e
(falta de
211/STJ
282/STF
prequestionamento das normas jurídicas tidas por violadas), o que afasta a omissão
suscitada pela parte no ponto.
Outrossim, não compete ao STJ analisar dispositivos constitucionais – ainda
que para fins de prequestionamento voltado à interposição de recurso extraordinário –
, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 359.140/MS
em
DJe de
.
6/6/2018,
18/6/2018)
Por fim, é certo que os restritos limites dos embargos de declaração não
permitem a reapreciação do pedido, revelando-se descabido o efeito modificativo
pretendido pela embargante, que somente é possível em casos excepcionais e uma
vez comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, o que
não ocorreu na hipótese.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55993041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:35
Código de Controle do Documento: 46d21142-097b-469f-b39e-987af5c3cd80

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.479.341 / GO
Número Registro: 2023/0326852-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02400042620158090105 24000426 2400042620158090105
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DIOGENES SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DIÓGENES SIQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013389
EMBARGADO : KLEI DAWILIO VIEIRA VILELA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARQUES DE SOUZA - GO007487
EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - GO010464
INTERES.
: MIGUEL LUSIANO VIEIRA
INTERES.
: TELVANE VILELA VIEIRA
INTERES.
: VERA LUCIA VILELA VIEIRA
INTERES.
: LEOPOLDO GUIMARAES BORBA
INTERES.
: WILSON GONCALVES RIBEIRO FILHO
INTERES.
: JOSE CARLOS CINTRA
INTERES.
: JOAQUIM ALVES CRUVINEL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56279143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 27db0557-75ee-4d31-b9a9-f51f0969da42

EMBARGANTE : DIOGENES SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DIÓGENES SIQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013389
EMBARGADO : KLEI DAWILIO VIEIRA VILELA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARQUES DE SOUZA - GO007487
EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - GO010464
INTERES.
: MIGUEL LUSIANO VIEIRA
INTERES.
: TELVANE VILELA VIEIRA
INTERES.
: VERA LUCIA VILELA VIEIRA
INTERES.
: LEOPOLDO GUIMARAES BORBA
INTERES.
: WILSON GONCALVES RIBEIRO FILHO
INTERES.
: JOSE CARLOS CINTRA
INTERES.
: JOAQUIM ALVES CRUVINEL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 27db0557-75ee-4d31-b9a9-f51f0969da42